Tribunal: CARF
Processo: 10469.720038/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720038/2007-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.096 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
USINA ESTIVAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ESTIMATIVAS NÃO CONFIRMADAS NA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contexto fático e legislativo distinto, concernentes à
glosa de estimativas compensadas mediante Declaração de Compensação -
DCOMP ou posteriormente parceladas, e não de estimativas vinculadas a
créditos para os quais não era admitida a apresentação de DCOMP, e cuja
liquidação foi posteriormente pleiteada mediante a utilização de prejuízos
fiscais e bases negativas acumulados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella (relator), que
conheceram do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira
Bessa. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Suplente Convocado) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro André Mendes de Moura na reunião anterior.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720038/2007-33
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.720038/2007-33

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 423 a 444) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1801-00.464 (fls. 359 a 364), proferido pela C. 1a Turma Especial da 1a Seção
deste E. CARF, na sessão de 25 de janeiro de 2011, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DA
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Somente podem ser objeto de pedido de restituição ou de declaração de
compensação créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Nesse contexto, o crédito pleiteado pelo sujeito passivo somente será
líquido e certo se, quanto à certeza, não houver controvérsia sobre sua
existência e, quanto à liquidez, quando restar indubitavelmente determinada a
sua importância. Havendo controvérsia sobre a existência do crédito, deve ser
indeferida a restituição e não homologada a compensação.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMPs referentes a crédito
formado por meio de estimativas de CSLL recolhidas indevidamente, na monta de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no mês de julho de 2003, visando à compensação de
diversos débitos de CSLL e COFINS dos períodos de 2003 e 2004.

A Contribuinte demonstra que o indébito formador do crédito é justificado por
outros dois processos administrativos de compensação, cuja a improcedência de tais manobras
compensatórias anteriores é o cerne da denegação das DCOMPs, ora sob análise.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata o presente processo de Declarações de Compensação (PERDCOMP fls.
01/05, 37/41, 42/46) pelas quais pretende a interessada a homologação de
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.720038/2007-33

compensações de diversos débitos de CSLL e COFINS indicando como direito
creditório a amparar referidas compensações pagamento de estimativa de
CSLL feito a maior ou indevidamente, referente ao período de julho de 2003, no
valor original de R$ 150.000,00.
O pleito foi negado pelo Despacho Decisório de fls. 61 a 71 lavrado pela DRF
em Natal/RN.
Por bem descrever os fatos adoto, integralmente, o relatório da DRJ em
Recife/PE:
A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação no.s
30647.19170.120404.1.3.04-8495 (fls. 01/05), 40499.83770.300404.1.7.04-
0493 (fls. 37/41) e 25600.83750.150604.1.3.04-8697 (fls. 42/46), por meio das
quais compensou crédito da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$
150.000,00, seria decorrente de pagamento indevido ou a maior relativo a
balancete de suspensão levantado em julho de 2003.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 61/71, o Delegado da Receita Federal
do Brasil em Natal não homologou as compensações, por não reconhecer o
direito creditório postulado pela interessada. Considerou a autoridade a quo
que as estimativas devidas nos meses anteriores a julho de 2003 foram pagas
em valor inferior ao devido, de sorte que o balancete levantado naquele mês
apresentou CSLL a pagar, e não CSLL negativa como declarado pela
contribuinte. Assim sendo, o pagamento no valor de R$ 150.000,00 não teria
sido indevido ou a maior do que o devido, razão pela qual não se reconheceu o
crédito oferecido nas compensações.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 78/91),
alegando que as estimativas foram extintas por via de compensação
administrativa ainda em litígio e por via de compensação autorizada
judicialmente. Discorre acerca da legitimidade do denominado crédito-prêmio
e sustenta que os débitos ora compensados não podem ser exigidos, em face de
cautelar obtida pela empresa.
Requereu, ao final, a homologação das compensações e, alternativamente, a
sustação da cobrança dos débitos.
Apreciando o litígio a 3a. Turma da DRJ em Recife/PE, por meio do Acórdão
11-25.727 (fls. 105/110 ) indeferiu a solicitação.
Aquela autoridade observou que o saldo negativo de CSLL apurado pela
interessada no mês de julho de 2003 seria decorrente, em sua integralidade, de
estimativas de meses anteriores que teriam sido parcialmente compensadas na
via administrativa e judicial, dado que houve homologação apenas parcial
dessas compensações. Como resultado de toda essa análise e dos ajustes
efetuados, de ofício, o período de julho 2003 apresentou saldo positivo de CSLL
de R$ 938.659,38, e não saldo negativo. Assim, o recolhimento efetuado no
valor R$ 150.000,00 não seria indevido e, consequentemente, não poderia ser
pleiteado como direito creditório.
Consignou que estaria fora do presente litígio arguições no tocante ao crédito
premio de IPI, utilizado como direito creditório nas compensações das
estimativas de CSLL de períodos anteriores que teriam sido objeto de outros
pleitos.
Apoiando-se nas disposições das IN SRF nos. 460/2004, 600/2005 e 900/2008,
ressaltou que não podem ser objeto de compensação direitos de créditos que se
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.720038/2007-33

encontrem em discussão na esfera administrativa ou judicial e que os débitos
objeto do pleito de compensação discutido nestes autos permaneceriam com
sua exigibilidade suspensa até o julgamento final.
Pela intimação de fls. 114 a interessada foi cientificada, em 05/11/2009 (AR fl.
114, verso) do indeferimento do pleito e em 04/12/2009 apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 115/116.
Como argumento principal afirma que em virtude da decisão final do STF, que
considerou extinto o benefício denominado Crédito-prêmio de IPI em 1990,
houve por bem quitar todos os valores de crédito-prêmio utilizados, inclusive
aqueles compensados no processo administrativo n o 16707.001616/2002-51 e
no processo judicial no 2001.84.00.0023338-9, através da adesão ao programa
instituído pela Medida Provisória no 470. Assim, uma vez quitados os referidos
créditos, as estimativas de CSLL, referentes ao ano-calendário 2003, devem ser
consideradas como plenamente satisfeitas, assim como o pleiteado saldo
negativo de CSLL.
Protestou, ao final, pela juntada de novos documentos.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte (fls. 83 a 96), entendendo que não havia certeza ou liquidez no crédito apresentado
pela Contribuinte, mantendo o r. Despacho Decisório. Inconformada, a Recorrente apresentou
Apelo voluntário a este E. CARF (fls. 322 e 323), em suma, alegando que todas as estimativas de
2003 já haviam sido compensadas e que, precisamente, no mês de julho de 2003 apurou saldo
negativo de CSLL, evidenciando o recolhimento indevido de estimativa procedida naquele
período.

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo negou
provimento ao Apelo voluntario da Contribuinte, por meio do v. Acórdão no 1801-00.464, ora
recorrido, entendendo pela inexistência do direito creditório.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte primeiro opôs Declaratórios (fls. 370 a 374), sendo
rejeitados pelo r. Despacho de fls. 410 a 415. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial
sob apreço, demonstrando suposta divergência jurisprudencial em diversos pontos abordados
pelo v. Acórdão combatido, tal como contrariedade à Súmula CARF no 84, duplicidade de
glosas, tendo em vista que o crédito em questão tem relação e origem em outros processos
administrativos de compensação (e a quitação dos débitos correspondentes), a convalidação do
saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2003, pela compensação com crédito prêmio de
IPI, nos termos da MP no 470/2009, e a violação do princípio da busca pela verdade material.

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.720038/2007-33

Processado o Recurso Especial, este foi parcialmente admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 450 a 460, entendendo pelo prosseguimento exclusivamente
para a segunda divergência alegada (duplicidade de glosas).

Cientificada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ofertou suas
Contrarrazões (fls. 531 a 540), não questionando o conhecimento do Apelo especial da
Contribuinte, mas combatendo seu mérito, afirmando ser indevida a compensação de estimativas
recolhidas indevidamente, devendo se aguardar o final do ano-calendário e reitera os argumentos
de improcedência do crédito firmados no v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF vigente.

Como antes relatado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não questiona o
conhecimento do Apelo em questão.

Assim, considerando tal circunstância, uma simples análise dos v. Acórdãos no
1101-001.058 e no 1201-001.548, trazidos como paradigmas para a singular matéria admitida da
duplicidade de glosa, referente ao fundamento para a denegação da compensação manejada pela
Contribuinte de que compensações anteriores, de outras estimativas, que não foram
homologadas, afastam a situação de recolhimento indevido no mês de junho de 2003, já
evidencia notória divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1801-00.464, ora
recorrido.

Tal tema não abrange todos fundamentos para a manutenção da não homologação
as compensações intentadas, mas um eventual provimento das razões alegadas pela Contribuinte,
ou o mero exercício de aplicação no presente feito do entendimento estampado nos v. Acórdãos
paradigmas, certamente, bastariam para a reforma da decisão prevalente ndo v. Aresto
combatido – não havendo, aqui, em se falar de insuficiência recursal.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.720038/2007-33

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos e limites do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 450 a 460.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O I. Relator restou vencido em seu posicionamento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria qualificada do Colegiado entendeu que deveria ser
negado conhecimento ao recurso.
Como bem observado pelo I. Relator, o litígio submetido a este Colegiado se
circunscreve à divergência jurisprudencial acerca da duplicidade de glosa, ou seja, à
inadmissibilidade de créditos decorrentes de anteriores compensações também admitidas. Alega
a Contribuinte que os valores que deixaram de ser homologados no âmbito dos processos
administrativos nos 16707.001616/2002-51 e 16707.003675/2003-44 estão impactando os
créditos constantes deste processo e, assim, estariam sendo exigidos os valores a título de
estimativa compensada com outros créditos, bem como reduzido o valor apurado a título de
saldo negativo de “CSLL” para o ano-calendário 2003.
O direito creditório compensado nestes autos decorreria da apuração de saldo
negativo em balancete de suspensão/redução levantado em julho/2003, no que concerne à CSLL.
A autoridade fiscal não questionou a possibilidade de formação de indébito em tais
circunstâncias, mas apenas que parte das antecipações anteriores não teriam sido liquidadas e,
assim, não poderiam ser deduzidas na apuração de saldo negativo naquele mês. Diante de tais
circunstâncias, o voto condutor do acórdão recorrido observa, inicialmente, que:
Registre-se, inicialmente, que esta Relatora entende não ser possível a restituição de
estimativas a esse título. Apenas o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL porventura
apurado ao final do período de apuração é passível de restituição ou utilização em
compensações. Entretanto, como tal discussão foi superada pela DRJ em Recife/PE, que
analisou o mérito do pleito, deixo de me pronunciar sobre a questão.
As antecipações não validadas se referem aos meses de fevereiro a junho/2003.
Estimativas de fevereiro (R$ 58.907,24), março (parte – R$ 440.595,96) e junho (R$ 105.621,78)
foram vinculadas ao processo judicial no 2001.84.00.002338, e a autoridade fiscal constatou nos
autos do processo administrativo de controle no 16707.003675/2003-44 que a Contribuinte
apresentou DCOMP em formulário, mas não fazia jus ao crédito pleiteado judicialmente, o que
acarretou a cobrança imediata dos débitos conforme extrato do processo. Estimativas de abril
(parte - R$ 411.677,63) e maio (parte - R$ 207.470,85) foram vinculadas ao processo
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.720038/2007-33

administrativo no 16707.001616/2002-51, no qual também não foi validado crédito de mesma
natureza daquele pleiteado judicialmente (“crédito-prêmio” de IPI).
O voto condutor do acórdão recorrido endossou a negativa de dedução destas
parcelas por falta de comprovação da quitação dos débitos vinculados ao processo administrativo
no 16707.001616/2002-51 e ao processo judicial no 2001.84.00.0023338-9, dado que a alegada
liquidação no âmbito do programa estabelecido pela Medida Provisória no 470/2009 não foi
demonstrada mediante apresentação do requerimento correspondente, além de a pretendida
utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL acumulados estar submetida ao crivo
da autoridade administrativa, em rito próprio, que deverá verificar e analisar a existência e a
procedência dos prejuízos fiscais de IRPJ e de base negativa de CSLL.
De sua parte, a Contribuinte apresenta como primeiro paradigma de divergência o
acórdão no 1101-001.058, que na verdade corresponde o acórdão no 1201-001.058, vez que
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste Conselho. No
referido julgado foi analisada a glosa de estimativas que, deduzidas na apuração do saldo
negativo do ano-calendário 2006, não foram totalmente homologadas. Arguída a existência de
contencioso administrativo instaurado contra essa homologação parcial, e requerido o
sobrestamento do julgamento do litígio subsequente, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara afastou
a glosa sob a premissa de que o art. 74, §2o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002, extingue o crédito tributário, e os recursos interpostos contra a sua não-
homologação têm efeito suspensivo quanto à cobrança do débito compensado.
Referido paradigma ainda pondera que, caso prevaleça a não-homologação
precedente, o débito será passível de execução fiscal, e se for pago ou se o Poder Judiciário
validar a compensação, restará confirmada a estimativa deduzida posteriormente. Ao final,
invocando o Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o voto condutor do paradigma expõe a seguinte
conclusão:
a) a compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo;
b) na hipótese de não homologação da compensação, tem o contribuinte a possibilidade
de interpor recurso administrativo com efeito suspensivo, de tal forma que o despacho
decisório que não homologa a compensação deve ter todos os seus efeitos suspensos até
que sobrevenha decisão final na esfera administrativa;
c) caso a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal;
d) a glosa do saldo negativo utilizado pelo ora Recorrente, acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Claro está, nestes termos, que a compensação precedente deve ser regularmente
declarada, para ter o condão de extinguir o crédito tributário e permitir a posterior exigência do
débito compensado. Estas as premissas para se cogitar de cobrança em duplicidade do mesmo
débito: por via direta, em razão da não-homologação da primeira compensação, e por via
indireta, nem razão da glosa da estimativa na formação do saldo negativo utilizado em
compensação posterior.
Como segundo paradigma foi indicado o Acórdão no 1201-001.301, mas observa-
se em seu voto condutor que a validação das estimativas inicialmente glosadas não se deu,
apenas, em razão de sua regular declaração e demais efeitos daí decorrentes. Veja-se:
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.720038/2007-33

O credito informado na Dcomp objeto do presente litígio é de saldo negativo de CSLL
do ano calendário 2003, no valor de R$ 1.702.173,46, inteiramente formado por
estimativas que teriam sido compensadas no âmbito de outros processos
administrativos.
A autoridade administrativa, por meio do Despacho Decisório de fls. 4446 reconheceu a
compensação de estimativas no montante de R$ 1.005.251,21, restando não
homologadas apenas as compensações de estimativas que foram mencionadas na tabela
transcrita no voto condutor da Resolução CARF no 11020021, e que constituem,
portanto, a matéria ainda em litígio.
De acordo com o resultado da diligência solicitada, não restam dúvidas de que, com
relação às parcelas de R$ 196.279,11 e de R$ 10.605,75, as mesmas devem ser aceitas,
posto que definitivamente extintas, quer por pagamento, quer por compensação.
Com relação às outras duas parcelas, de R$ 296.253,49 e de R$ 193.783,81, informa a
autoridade administrativa que os saldos devedores dos respectivos processos em que tais
compensações de estimativa eram discutidos foram incluídos em programas de
parcelamento.
Nestes termos, nada obstante o entendimento daquela autoridade, no sentido de que a
inclusão dos referidos débitos em parcelamento constitui apenas hipótese de suspensão,
mas não de extinção do crédito tributário, motivo pelo qual não deveriam ser aceitas
aquelas parcelas, e ressalvados ainda outros entendimentos em contrário, entendo que as
referidas parcelas devam ser admitidas.
Em que pese não tenha a autoridade administrativa informado acerca do correto
adimplemento do parcelamento efetuado, tampouco deu qualquer notícia em sentido
contrário, de modo que torna-se mais provável a conclusão de que o parcelamento esteja
sendo regularmente pago, e não o contrário. De qualquer sorte, se não o for, os débitos
devem sofrer imediata execução.
Não é razoável, nem juridicamente admissível, que, tendo aceito o parcelamento dos
referidos débitos (estimativas), não permita o órgão fazendário que os mesmos venham
a compor o saldo negativo daquele ano a que pertencem aquelas estimativas. Tal
situação ensejaria, com a devida vênia, o enriquecimento sem causa do erário.
Muito se tem debatido no CARF acerca da efetiva possibilidade de execução dos
créditos relativos a estimativas não pagas, sob o fundamento de não haver definitividade
naquelas parcelas.
Por entender haver fundadas dúvidas quanto a esta concreta possibilidade (execução de
estimativas) é que este relator não acolhe o entendimento de que, uma vez informada
em DCOMP a compensação de estimativa (mesmo sendo aquela DCOMP uma
confissão de dívida), já se deveria aceitar aquela estimativa como extinta para fins de
integrar o saldo negativo de determinado ano.
Em situações assim, defendo a conversão do julgamento em diligência para aguardar o
desfecho dos processos em que se discute a compensação daquelas estimativas, e a
confirmação da efetiva execução das mesmas, se o caso de o contribuinte restar
perdedor. Exatamente como foi feito no presente caso.
Contudo, uma vez formalizado (e aceito) o parcelamento daquelas estimativas, com
relação às quais o contribuinte restou perdedor, entendo que tenha sido efetivamente
dirimida aquela dúvida — quanto a uma possível, mas incerta, execução — na medida
em que as mesmas passam a ser efetivamente pagas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
Nestes termos, a aceitação do parcelamento dos débitos depois de confirmada a
não-homologação da compensação precedente das estimativas glosadas foi determinante para a
reversão desta glosa. O Conselheiro Relator do voto condutor do paradigma inclusive destaca
que não compartilha do entendimento de que, uma vez informada em DCOMP a compensação
de estimativa (mesmo sendo aquela DCOMP uma confissão de dívida), já se deveria aceitar
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.720038/2007-33

aquela estimativa como extinta para fins de integrar o saldo negativo de determinado ano,
premissa que orientou a admissibilidade das estimativas compensadas no primeiro paradigma.
Assim, o paradigma no 1201-001.548 não se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial segundo os contornos definidos pela Contribuinte, e nem mesmo em relação ao
destino final das antecipações compensadas, vez que neste segundo paradigma elas foram objeto
de parcelamento, ao passo que no recorrido pleiteou-se a sua liquidação mediante utilização de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL acumulados.
Já com referência ao primeiro paradigma (1201-001.058, referido como 1101-
001.058), a divergência somente se caracterizaria se evidenciado, nestes autos, que as
estimativas glosadas na apuração do saldo negativo de julho/2003 foram objeto de compensação
regularmente declarada, circunstância que pode não ter se verificado porque os débitos
compensados têm vencimento anterior à edição da Medida Provisória no 135/2003, que conferiu
caráter de confissão de dívida à DCOMP, e ainda têm por referência direito creditório
correspondente a crédito-prêmio de IPI, inclusive objeto de discussão judicial, circunstância
impeditiva da apresentação de DCOMP na forma do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, desde a
redação atribuída pela Lei no 10.637/2002, e motivo de não-declaração da compensação a partir
da Lei no 11.051/2004, retirando da DCOMP o caráter de confissão de dívida, na forma dos §§12
e 13 inseridos no art. 74 da Lei no 9.430/96,
De toda a sorte, fato é que estes aspectos não foram determinantes para qualquer
análise ou decisão destes autos. Até consta à e-fl. 51 que nos autos do processo administrativo no
16707.003675/2003-44 teriam sido apresentadas DCOMP para compensação de Pedido de
Ressarcimento de Créditos de IPI (Crédito-Prêmio) com parte das estimativas de CSLL aqui em
litígio - fevereiro/2003 (R$ 58.907,24), março/2003 (R$ 440.595,96) e junho/2003 (105.621,78)
– mas na sequência a autoridade fiscal conclui, naqueles autos, que:
12. Às fls. 271/276, consta Acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, publicado
em 06/03/2006 (Certidão às fls. 279), no qual a Relatora Ministra Eliana Calmon, em
seu voto, acompanhou a posição que prevaleceu em 09/11/2005, no julgamento do
REsp n° 541.239/DF, no sentido de que o ""Crédito-Prêmio" de IPI foi extinto em
30/06/1983.
13. Dessa forma, estando consumado que o contribuinte não faz jus ao crédito pleiteado
no presente processo, cumpre proceder-se à cobrança imediata dos débitos informados
nas DCOMPs relacionadas no item 2.
14. Entretanto, após análise dos débitos informados nas DCOMPs anexas ao presente
processo, em confronto com os valores informados nas DCTFs, algumas divergências
foram encontradas, o que determinou sua correção haja vista o disposto no § 1° do art.
4o do Decreto-lei n° 2.124, de 1984, segundo o qual, o documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito.
[...]
17. Quanto ao tema compensação, convém lembrar que a Procuradoria- Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), em seu Parecer PGFN/CDA/CAT no 1499/05, concluiu pela
inexistência de conversão em declaração de compensação dos pedidos de
compensação fundados em créditos de terceiros, “"Crédito-Prêmio"" instituído pelo
art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969, título público, crédito decorrente
de decisão judicial não transitada em julgado e crédito que não se refira a tributos e
contribuições administrados pela SRF.
18. Portanto, proponho que os débitos de responsabilidade do contribuinte Usina Estivas
S/A, CNPJ n° 08.058.802/0001-64, cadastrados no presente processo sejam colocados
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.720038/2007-33

na situação “Em Cobrança Final”, sem pendência de compensação, e que o contribuinte
seja intimado a efetuar o pagamento no prazo de trinta dias, contado da ciência da
cobrança. Transcorrido o prazo de cobrança amigável, os débitos serão enviados para
inscrição em dívida ativa na Procuradoria da Fazendo Nacional - PFN.
Logo, mesmo para estas estimativas compensadas mediante DCOMP, não há
informação do momento em que isto se deu, e a decisão acima referida não invocou seu caráter
de confissão de dívida, mas sim a informação dos débitos em DCTF, para determinar o
prosseguimento da cobrança, sequer cogitando da suspensão da exigibilidade que poderia se
verificar em caso de não-homologação questionada por meio de manifestação de
inconformidade, segundo o rito determinado a partir das alterações incorporadas pela Medida
Provisória no 135/2003 ao art. 74 da Lei no 9.430/96.
De sua parte, a Contribuinte nada indicou neste sentido ao longo do contencioso
administrativo. Ao contrário, em sua manifestação de inconformidade aduz que a compensação
se processou segundo a redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, antes das alterações
inseridas a partir da Medida Provisória no 66/2002, que criou a DCOMP (e-fl. 87). A única
menção, na sua defesa, à existência de DCOMP, diz respeito à necessidade de suspensão da
cobrança dos débitos em razão da evolução da apreciação do direito creditório no âmbito judicial
(e-fl. 95). Já em recurso voluntário, a alegação se restringiu à pretensão de quitação dos débitos
compensados com crédito-prêmio através da adesão ao Programa instituído pela Medida
Provisória no 470, e que, como bem observado no acórdão recorrido, não se destinava ao
parcelamento dos débitos, mas sim à sua liquidação com utilização de prejuízos fiscais e bases
negativas acumulados (e-fls. 156/166), o que torna irrelevante o fato de a prova juntada em
recurso voluntário não ter discriminado quais débitos se pretendia liquidar desta forma, e este
detalhamento ter sido consignado, apenas, nos embargos de declaração que, ao final, foram
rejeitados (e-fls. 410/415).
Deste cenário se deduz, portanto, que a Contribuinte sequer prequestionou a
matéria acerca da qual pretende erigir o dissídio jurisprudencial. Sua pretensão, em recurso
voluntário, não era legitimar as antecipações que compuseram o saldo negativo sob a alegação de
cobrança em duplicidade, mas sim de que requerera sua liquidação mediante utilização de
prejuízos fiscais e bases negativas acumulados.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Conselheira

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital